Tribunal: TJSP
Processo: 1013806-71.2017.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais. Veículo segurado levado para conserto em oficina indicada pela seguradora-ré. Alegação autoral de problemas no veículo em razão de ter passado por uma poça d'água. Laudo pericial aponta que os vícios decorreram do uso de combustível de baixa qualidade. Autores afirmam que a oficina é responsável pelos danos materiais porque não identificou o

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais. Veículo segurado levado para conserto em oficina indicada pela seguradora-ré. Alegação autoral de problemas no veículo em razão de ter passado por uma poça d'água. Laudo pericial aponta que os vícios decorreram do uso de combustível de baixa qualidade. Autores afirmam que a oficina é responsável pelos danos materiais porque não identificou o problema na primeira vistoria do automóvel. Ausência de culpa das rés. Sentença mantida. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279666
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013806-71.2017.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que são apelantes JOSE
HERMINIO DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA) e HUGO FELIX DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA), são apelados PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS e ECOFOX CENTRO AUTOMOTIVO MANUTENÇÃO LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013806-71.2017.8.26.0590 -Voto no
2
Apelantes: José Hermínio de Sousa e Hugo Felix da Silva
Apeladas: Ecofox Centro Automotivo Manutenção Ltda e Porto Seguro
Companhia de Seguros S/A
Comarca: São Vicente 5a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.096
EMENTA
Ação de indenização por danos materiais e morais. Veículo
segurado levado para conserto em oficina indicada pela seguradora-
ré. Alegação autoral de problemas no veículo em razão de ter
passado por uma poça d'água. Laudo pericial aponta que os vícios
decorreram do uso de combustível de baixa qualidade. Autores
afirmam que a oficina é responsável pelos danos materiais porque
não identificou o problema na primeira vistoria do automóvel.
Ausência de culpa das rés. Sentença mantida. Apelo improvido.
Vistos.
Trata-se de ação de indenização por danos
materiais e morais, ajuizada por José Hermínio de Sousa e Hugo Felix
da Silva em face de Ecofox Centro Automotivo Manutenção e Porto
Seguro Companhia de Seguros S/A, que a sentença de fls. 447/453,
cujo relatório se adota, julgou improcedente, condenando os autores
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade processual.
Apelam os autores (fls. 455/471), sustentando, em
suma, que: o veículo foi encaminhado para conserto junto à oficina-ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013806-71.2017.8.26.0590 -Voto no
3
em várias oportunidades, mas o vício no motor não foi identificado na
primeira visita; se a oficina tivesse identificado imediatamente o
problema mecânico, teria impedido os danos materiais; a seguradora-
ré responde solidariamente, eis que o veículo somente foi enviado
para conserto junto à oficina-ré porque ela era credenciada pela
seguradora; os danos morais decorreram da demora na solução dos
vícios, que envolveu gasto de tempo e dinheiro. Pede a reforma da
sentença para que a ação seja julgada procedente.
Recurso tempestivo e isente de preparo.
Contrarrazões a fls. 474/480 e 481/487.
É o relatório.
Extrai-se da petição inicial que o veículo Chevrolet
Onix foi adquirido por Hugo em 2013 e depois repassado a José
Hermínio, que contratou seguro junto à seguradora-ré.
Ocorre que em 15.02.2017, o condutor José
Hermínio passou com o veículo por uma poça d'água, e no dia
seguinte o mesmo começou a apresentar falhas, razão pela qual o
automóvel foi enviado para conserto na oficina-ré, que é credenciada
pela seguradora.
Os autores narram que foram obrigados a
encaminhar o veículo diversas vezes para reparos e que
despenderam muito dinheiro, antes de identificarem que o problema
mecânico decorria do calço hidráulico do motor.
Todavia, a seguradora se recusou a cobrir os
defeitos no veículo, uma vez que identificou que os problemas
estavam relacionados com o uso de combustível de má qualidade, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013806-71.2017.8.26.0590 -Voto no
4
que afasta a cobertura securitária.
Após a realização de prova técnica, o perito
respondeu ao quesito “3” formulado pelos autores, afirmando que “o
calço hidráulico não foi gerado por admissão de água e sim pela composição de
combustível de má qualidade, que desregula também os bicos injetores, provocando
o acúmulo dessa composição juntamente com o combustível em estado líquido,
aumentando o volume acima do que é o regular a ser comprimido dentro da câmara
de compressão.” (cf. fls. 375).
Nesta conformidade, concluiu que “o motor do veículo
foi utilizado com combustível de má qualidade, gerando queimas desreguladas e
consequentemente carbonização excessiva nos pistões, evidenciado pela fotografia
no 11 do presente laudo; a partir da queima mal realizada, resquícios de composição
do combustível são acumulados na câmara de compressão na forma líquida, bem
como os bicos injetores também trabalham desregulados, injetando mais combustível
que o necessário, consequentemente aumentando o volume a ser comprimido,
provocando o calço hidráulico e rompimento da biela.” (fls. 370/371).
A sentença, portanto, julgou improcedente a ação
indenizatória, condenando os autores ao pagamento das despesas
sucumbenciais.
No entanto, os autores insistem em apontar a
responsabilidade das rés pelos danos materiais sofridos, aduzindo
que se a oficina-ré tivesse identificado o vício no motor logo na
primeira ida ao conserto, os danos materiais teriam sido evitados.
A alegação dos autores é absurda.
A rigor, eles procuram imputar às rés a culpa pela
existência de calço hidráulico no motor, que só pode ser atribuída aos
próprios autores.
Isto porque restou incontroverso que o surgimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013806-71.2017.8.26.0590 -Voto no
5
do calço hidráulico foi resultado da combustão inadequada do
combustível de péssima qualidade utilizado no veículo.
E somente os autores, especialmente o condutor
José Hermínio, são responsáveis pela utilização de combustível de
má qualidade.
Outrossim, a oficina somente não identificou
imediatamente que os vícios relatados resultavam da utilização de
combustível inadequado, pois foi relatado pelo autor José que ele
havia passado por uma poça d'água, que teria gerado as falhas
mecânicas.
Ou seja, além de terem utilizado combustível de má
qualidade, os autores apontaram equivocadamente como causa dos
defeitos, na primeira ida ao conserto, a entrada de água no veículo.
Ademais, andou bem o magistrado ao pontuar que
“não restou demonstrado a ocorrência de falha na identificação tempestiva do
problema pela oficina ré, até porque, incontroverso nos autos que o veículo
dos autores rodou por mais de 1.500km após a revisão preventiva feita pela ré
em fevereiro/2017 vindo a apresentar problemas no funcionamento apenas em
maio/2017.”
Destaco, por fim, que a oficina não tem a obrigação
legal de identificar os vícios no veículo na primeira vistoria, tampouco
assumiu esta obrigação por meio de contrato.
De rigor, assim, a manutenção da brilhante
sentença, que adequadamente fundamentou que as rés não tem
culpa pelos defeitos mecânicos surgidos no veículo dos autores, e
julgou improcedente a lide.
Considerando o trabalho adicional em grau recursal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013806-71.2017.8.26.0590 -Voto no
6
majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade processual concedida a fls. 98.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima alinhavados.
RUY COPPOLA
RELATOR